Tribunal: STF
Processo: AP 1833
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de ERLANDO PINHEIRO FARIAS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 4/5/2023) imputando a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Por decisão proferida em 22/8/2023, nos autos do INQ 4.921/DF, reconheci a possibilidade formal de realização de Acordo de Não Persecução Penal e deferi requerimento formulado pela Procuradoria-Geral da República para determinar o sobrestamento das ações penais derivadas daquele inquérito, com o objetivo de dar tempo hábil à acusação e à defesa para negociarem e, se houvesse consenso entre as partes, firmarem acordo (eDoc. 26).



    Em 28/2/2024, diante da notícia de descumprimentos das medidas cautelares impostas, o réu foi intimado a prestar esclarecimentos (eDoc. 61).



    Em 11/3/2023, a Defesa do réu informou que “as violações praticadas pelo monitorado estão ocorrendo em razão de sua internação, sendo que as altas doses de medicamentos alteram seu estado habitual, fazendo com que ele se torne incapaz de realizar o carregamento do dispositivo eletrônico” e apresentou documentos comprobatórios de internação (eDoc. 66-68).



    Em 21/3/2024, os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da República para manifestação a respeito das alegações da Defesa, relativas ao estado de saúde mental do réu (eDoc. 77).



    Em 24/3/2024, o réu requereu a instauração de incidente de insanidade mental, o que foi deferido em decisão de 2/4/2024.



    Em 9/4/2024, considerados os diversos descumprimentos das medidas cautelares impostas ao réu, foi decretada a sua prisão preventiva, efetivada em 6/6/2024 (eDoc. 121).



    Na mesma data, a Defesa do réu requereu “acaso não seja deferida a expedição de contra mandado de prisão, tendo em vista que a AP nº 1833 está suspensa, que seja determinado o internamento do senhor Erlando Pinheiro Farias em Hospital Psiquiátrico próprio, para que seja submetido à tratamento médico, ainda que de maneira involuntária“ (eDoc. 114).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela internação provisória de Erlando Pinheiro de Farias em estabelecimento adequado à sua atual condição psiquiátrica até a conclusão do incidente de insanidade mental, com a determinação para que ele seja imediatamente submetido ao exame pericial” (eDoc. 138).



    Tendo em vista as alegações da Defesa e o requerimento da Procuradoria-Geral da República, determinei que fosse oficiado ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Brasília/DF para que, no prazo de 5 (cinco) dias, prestasse esclarecimentos acerca do estado de saúde do custodiado, inclusive quanto ao pedido de internação em hospital psiquiátrico, e quanto à realização do exame médico-legal destinado à verificação de sanidade mental do réu ERLANDO PINHEIRO FARIAS, conforme determinado em decisão de 2/4/2024. 



    Em 2/7/2024, o juízo prestou esclarecimentos (petição STF nº 83.099/2024, eDoc. 147)



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, em 24/3/2024 a Defesa do réu requereu a instauração de incidente de insanidade mental, o que deferi em 2/4/2024, nos seguintes termos:



    “Nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, quando houver dúvida sobre a integridade mental, o réu será submetido a exame pericial.



    No caso da presente ação penal, o pedido da Defesa foi formulado com fundamento em internações, relatórios médicos e histórico do prontuário do paciente apresentados (eDocs. 90-96).



    Diante do exposto, DEFIRO O REQUERIMENTO formulado pela Defesa e DETERMINO A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO-LEGAL destinado à verificação de sanidade mental do réu ERLANDO PINHEIRO FARIAS.



    DELEGO AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BRASÍLIA/DF, responsável pela fiscalização das medidas cautelares impostas, a adoção das providências previstas nos arts. 149 e seguintes do Código de Processo Penal, notadamente a abertura de vista às partes para apresentação de quesitos, marcação do exame, e demais atos de praxe, inclusive a nomeação de curador ao acusado, se necessário.



    As providências deverão ser adotadas no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos do art. 150, § 1º, do CPP.



    Oficie-se, imediatamente, ao Juízo da Execução Penal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF.



    SUSPENDO O TRÂMITE desta Ação Penal, nos termos do art. 149, § 2º, do Código de Processo Penal.



    Cumpra-se.”



    Ao prestar esclarecimentos acerca do estado de saúde do custodiado, inclusive quanto ao pedido de internação em hospital psiquiátrico, e quanto à realização do exame médico-legal destinado à verificação de sanidade mental do réu ERLANDO PINHEIRO FARIAS, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal informou que (eDoc. 147): 



    “Em consulta ao SIAPENWEB, verifico que o interessado se encontra recolhido atualmente no CDP, para onde foi transferido em 12/06/2024. 



    Consta, ainda, do referido sistema, a realização de três atendimentos pela equipe de saúde da unidade prisional desde o último recolhimento, conforme informações abaixo reproduzidas: 



    (...).



    Registro que não há informação acerca de demanda para a realização de atendimento psiquiátrico, ou mesmo de pedido relacionado com o fornecimento de medicação de uso controlado. 



    Tampouco foi formulado pedido dessa natureza perante este Juízo. 



    Quanto à realização de exame pelo IML, verifico que o presente Pedido de Providências foi remetido àquele Instituto, conforme decisão de Mov. 266.1, sendo que este Juízo aguarda informações acerca da designação de data para a realização do referido exame.”



    Diante do exposto, DETERMINO A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO-LEGAL destinado à verificação de sanidade mental do réu ERLANDO PINHEIRO FARIAS, nos termos da decisão por mim proferida em 2/4/2024.



    OFICIE-SE, imediatamente, ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Brasília/DF, para adoção das providências necessárias.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente